Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL DO ENCARGO ALIMENTAR. REVISÃO DE 30% PARA 26% DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PATAMAR DE 30%. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO FÁTICA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do §7o do art. 99 do CPC/2015, não é considerado deserto o recurso no qual se pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.
2. Não há ausência de prestação jurisdicional pelo não enfrentamento de todos os argumentos apresentados. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.
4. A redução do valor prestado a título de alimentos tendo por base maior convivência do pai com os filhos não se sustenta se a convivência não permanece ao longo do tempo. A redução do valor da mensalidade escolar em decorrência da pandemia não é motivo para a redução do valor alimentando por si só, eis que tal condição não mais subsiste.
5. Ausência de demonstração da alteração na capacidade econômica do alimentante.
6. Recurso Provido. Sentença Reformada.